Tribunal: TJDFT
Processo: 0762038-55.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO EM SUPERMERCADO. VÍTIMA LESIONADA. MÃO DIREITA. INSTRUMENTO DE TRABALHO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. MINORAÇÃO DO QUANTUM. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte ré, em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial, para condená-la a pagar ao autor a quantia de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), a título de danos morais em decorrência de atropelamento.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade. O recurso foi interposto no prazo legal e o preparo devidamente recolhido. Contrarrazões apresentadas.
3. Narra o autor em petição inicial que no dia 28/02/2020 (sexta-feira), por volta das 19 horas, fazia compras no supermercado Big Box, unidade localizada no Lago Sul no SMDB Conjunto 12 Bloco I térreo e que quando estava efetuando o pagamento no caixa foi atingido por um veículo dirigido pela ré/recorrente. O autor, que é artista plástico, sofreu ferimentos nas mãos e nas pernas, conforme Laudo Médico em anexo. Aduz que em razão dos ferimentos, principalmente da lesão na mão direita, quedou-se inerte por diversos meses sem conseguir pintar e, consequentemente, sem trabalhar e garantir o seu sustento.
4. A controvérsia cinge-se tão somente à análise da existência de dano moral e ao quantum indenizatório.
5. Consoante à distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivo. No caso, o autor comprovou mediante fotos e vídeos acostados nos autos, que sofrera de atropelamento provocado pela recorrente, no momento em que realizava o pagamento de suas compras no caixa do supermercado.
6. Em suas razões recursais, a ré alega que as lesões sofridas pelo autor em decorrência do acidente ostentam natureza leve, e não o tornaram incapacitado para o desempenho de ocupações habituais e que ele sofre de artrose grave no punho direito, o que não tem relação com o acidente. Pugna pela reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido autoral, ou seja reduzido o quantum indenizatório à título de danos morais fixados.
7. O autor, por seu turno, alega que ficou alguns meses sem conseguir trabalhar e, depois de um tempo, conseguiu trabalhar apenas duas horas por dia e que, quando pinta, sente dor na mão ocasionada pelo acidente.
8. Compulsando os autos reputa-se verossímil a narrativa dos fatos apresentados e os danos suportados pelo autor em virtude da simples análise da prova documental acostada à Inicial (ID. 44565842 a 44565853), que comprova a ocorrência do acidente provocado pela recorrente e suas consequências, restando evidente que o autor/recorrido tenha experimentado dor e amargura, com reflexo no estado psicológico.
9. Ademais, é dos aspectos mais basilares do Direito Civil a reparação de danos, consoante disposto no artigo 186: “Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. ”
11. Dessa forma, não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.
12. Diante de tais considerações, é necessário promover a adequação do valor arbitrado pelo juízo de origem, de forma a garantir a razoabilidade e proporcionalidade pelos danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, ensejar seu enriquecimento indevido, razão pela qual o montante a título de danos morais deve ser reduzido de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para R$10.000,00 (dez mil reais).
13. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para reduzir a indenização por danos morais à quantia de R$10.000,00 (dez mil reais) com acréscimo de correção pelo INPC a contar da publicação da presente decisão e juros à razão de 1% ao mês desde o evento danoso (28/02/2020). Sem honorários ante a ausência de recorrente vencido.
14. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.